Tribunal: TJSP
Processo: 1048575-04.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048575-04.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JEFERSON DE REZENDE, JOSÉ PAULO DE ASSIS, EDSON LUIS GOUVEIA, LUIZ
CARLOS DIOGO, MARCELO OLIVEIRA SAONCELLA, MARIA AUGUSTA ULIAN
GUIMARAES, AMARILDO BENTO, RENATO RAMOS, MARIVALDO FERNANDES e
ANDERSON LUIZ DA COSTA, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048575-04.2016.8.26.0053
2
VOTO No 34959
APELAÇÃO No 1048575-04.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JEFERSON DE REZENDE (E OUTROS) (AJ)
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV (E OUTRO)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação.
Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais
militares.
Quinquênios
e
sexta-parte.
Diferenças.
Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso
extraordinário por correção monetária e juros de mora na
forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal
Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema
905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.
Processo
de
policiais
militares
por
diferenças
de
quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de cinco anos anteriores ao
ajuizamento do mandado de segurança coletivo, determinada correção monetária pelo
IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009, fls. 345/363.
Interposto recurso extraordinário, por correção monetária e
juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público
nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil
atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo Tribunal Federal, RE
870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator